Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703898-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para ciência da petição de ID no 66552624 e do ofício de ID no 66552625. Após, nada sendo requerido, mantenham os recursos especial e extraordinário sobrestados, nos termos da decisão de ID no 54112128. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007